Tribunal: CARF
Processo: 16561.720103/2019-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720103/2019-92
ACÓRDÃO
9101-007.492 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 28/05/2015
ADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade,
do prequestionamento da matéria e dos demais requisitos contidos na
legislação, é preciso que haja divergência interpretativa. Para que haja a
divergência de interpretação, não se exige identidade fática entre recorrido
e paradigma, mas, que aspectos fáticos sejam semelhantes e foram
relevantes para a decisão contida no recorrido. Do contrário, não se
poderá afirmar que os julgadores do paradigma, diante daquele aspecto
fático contido no recorrido, reformariam o julgado. No caso, contexto
fático do Acórdão Paradigma difere do Acórdão Recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 3002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.492 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720103/2019-92
2
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir Jose Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro, Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (fls.
2844/2876) em face do Acórdão no 1101-001.297, de 13 de maio de 2024, por meio do qual o
Colegiado a quo deu provimento ao recurso voluntário.
Assim restou assentado o Acórdão ora Recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 28/05/2015
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
NA
MOTIVAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. NULIDADE PARCIAL DO ACÓRDÃO DA DRJ.
A inovação, pela DRJ, na motivação e fundamentação do lançamento, ocasiona o
cerceamento de defesa, o que torna nulo o acórdão recorrido.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NO PAÍS. PESSOA
JURÍDICA ALIENANTE DOMICILIADA NO EXTERIOR. REGRAS DE CUSTO DE
AQUISIÇÃO. APORTES DE CAPITAL PELA INVESTIDORA.
Para apuração do ganho de capital auferido pelas pessoas jurídicas não
residentes, na alienação de participação societária de investidas no Brasil,
adquiridas por pessoa jurídica residente País, aplicam-se as mesmas regras que
disciplinam a tributação de pessoas físicas, a teor do disposto na legislação
tributária específica sobre operações dessa natureza.
O valor do ganho de capital é obtido pela diferença entre o preço de alienação e o
custo de aquisição comprovado, em moeda estrangeira, nos termos da legislação
de regência.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Vencido o Conselheiro Efigênio
de Freitas Júnior, que negou provimento ao recurso. O Conselheiro Diljesse de
Fl. 3003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.492 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720103/2019-92
3
Moura Pessoa de Vasconcelos Filho manifestou intenção de apresentar
declaração de voto.
O Despacho de Admissibilidade
(fls. 2880/2883) admitiu um dissenso
jurisprudencial em relação à única matéria recorrida, com também apenas um único Acórdão
Paradigma, conforme abaixo:
Matéria
Acórdão Paradigma
Ganho de capital decorrente da venda de participações societárias no
Brasil por empresa estrangeira
1401-006.932
Eis a justificativa para o seguimento da matéria a este Colegiado:

Fl. 3004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.492 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720103/2019-92
4

10. Afirma-se, em síntese, que (e-fls. 2.865, destaques do original):
O Colegiado a quo considera que, na apuração do ganho de capital de residente
no exterior, o imposto seja calculado com base na diferença, em moeda
estrangeira, entre custo de aquisição e valor da alienação. Diversamente, a
Primeira Turma da Quarta Câmara da Primeira Seção do CARF entende que os
bens adquiridos por residentes no exterior terão o seu custo definido em Reais, na
data da aquisição.
(...)
12. Enquanto a decisão recorrida entendeu que “o valor do ganho de capital é
obtido pela diferença entre o preço de alienação e o custo de aquisição
comprovado, em moeda estrangeira, nos termos da legislação de regência”, o
acórdão paradigma apontado(Acórdão no 1401-006.932) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que “o valor do ganho de capital, nos termos da
legislação de regência, é obtido pela diferença entre o preço de alienação e o
custo de aquisição comprovado, ambos em Reais, considerando as datas em que
incorridos os investimentos e reinvestimentos realizados.
Instado a se manifestar, o Sujeito Passivo ofereceu contrarrazões (fls. 2891/2914),
insurgindo-se quanto ao conhecimento, pois:
i)
Seria o Recurso Especial “simples transcrição de passagens dos Embargos de
Declaração opostos pela própria Recorrente (fls. 2.847/2.848 do e-processo),
do despacho de admissibilidade desses embargos (fls. 2.848/2.850), do r.
acórdão recorrido (fls. 2.851/2.855), do voto vencedor proferido no acórdão
Fl. 3005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.492 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720103/2019-92
5
paradigma (fls. 2.856/2.865) e de trechos da Solução de Consulta 16/2013
(fls. 2.868/2.872)”.
ii) Não haveria presquestionamento, em razão da inexistência de
argumentação específica a combater o “principal o fundamento jurídico
principal do r. acórdão recorrido, isto é, o artigo 24, § 5o, da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24.8.2001 (“MP 2.158-35/01”)”.
iii)
“...não há, no Acórdão recorrido, qualquer menção à Solução de Consulta
16/2013, tema que ocupa grande parte do apelo fazendário.”
iv)
Não haveria divergência interpretativa entre os julgados, em razão da
aquisição ter ocorrida inteiramente no exterior. Tratam-se de casos
distintos. No caso do Acórdão Recorrido a aquisição ocorreu entre partes
não residentes. Já no Acórdão Recorrido os recursos foram “realizados
diretamente no Brasil em moeda nacional (aumento de capital) e
reinvestimentos de lucros apurados por essa controlada brasileira, conforme
consta claramente das fls. 1.673, 1.676 e 1.677 do acórdão paradigma.”
v)
O caso seria de matéria fático-probatória, matéria que não se admite em
sede de Recurso Especial.
vi)
Há dois fundamentos não enfrentados pela PGFN. O enfrentamento do art.
24, §5o, da MP 21.58-35/01, pois “o investimento “o investimento da SIG 72
e da SIG 108 foi realizado “originalmente em moeda estrangeira””, e ”se o
investimento se desse originalmente em Euros e essa fosse também a moeda
adotada para fins da alienação, esses ganhos deveriam, primeiramente, ser
convertidos para Dólares dos Estados Unidos e, somente depois, para Reais–
e como o Fisco também não se atentou a esse fato, o lançamento fiscal
padeceria de vício insanável (fls. 2.813 e 2.818 do e-processo)”.
Já no mérito, alega:
i)
“A Recorrida comprovou de forma muito clara, desde o procedimento de
fiscalização, que referido imposto foi regularmente retido e pago, nos exatos
termos previstos na legislação aplicável – notadamente, artigo 26 da Lei
10.833/03, artigo 24 da MP 2.158-35/01, artigo 3o da Lei no 10.305, de
7.11.2001 (“Lei 10.305/01”), artigo 26, § 3o da Instrução Normativa no 208,
de 27.9.2002 (“IN 208/02”), artigo 23, § 1o, da Instrução Normativa no
1.455, de 6.3.2014 (“IN 1.455/14”) e Instrução Normativa no 118, de
28.12.2000 (“IN 118/00”).”
ii)
“Como a ora Recorrida adquiriu a GVT Par e a GVT pelo valor total de EUR
5.082.668.670,83, pagando esse preço às sociedades SIG 108 e SIG 72, era
claro que os ganhos de capital auferidos pelas entidades não-residentes no
Fl. 3006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.492 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720103/2019-92
6
País correspondiam a EUR 2.097.024.963,24 (isto é, EUR 5.082.668.670,83 –
EUR 2.985.643.707,59)”.
iii)
“...converteu tais ganhos de capital para Reais segundo o disposto no artigo
3o da Lei 10.305/01 e, sobre o resultado obtido, já em Reais, aplicou a
alíquota de 15%, então vigente, para chegar ao valor total de IRF de BRL
1.076.946.866,15”.
iv)
A base legal utilizada no Acórdão Recorrido foi a Lei no 9.249/95, MP no
2.158-31/01 a IN no 208/02. Que ada Portaria no 550/94 foi mencionada
como obiter dictum apenas na declaração de voto, e de modo ilustrativo. Já
a Solução de Consulta no 16/2013 sequer constou como argumento.
v)
“O Poder Judiciário também tem decidido que meras variações cambiais não
devem compor a base de cálculo do Imposto sobre a Renda (“IRPJ”) e da
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (“CSL”), por não corresponderem a
acréscimos patrimoniais. Nesse sentido estão os seguintes julgados do E.
Tribunal Regional Federal da 3a Região (“TRF-3”) e do E. Superior Tribunal de
Justiça (“STJ”)”1. Cita o REsp 1236779/PR, julgado em 16/06.2011.
vi)
“O IRF foi apurado pela Recorrida em Reais, considerando o disposto na Lei
10.305/01”.
vii)
Na sua interpretação, a Solução de Consulta no 16/2013 não revogou a
Portaria 550/94, e que a apuração seria em reais, sem a tributação das
“variações cambiais”.
viii)
Ainda que não se considerasse revogada, o que deve ser aplicado é a lei. No
caso, o art. 24, da MP no 2.158-35/01.
Por fim, requer a manutenção do Acórdão Recorrido, ou seja, pelo não provimento
do Recurso Especial.
É o relatório, naquilo que entendo essencial.

VOTO

1 “(...) III - O resultado de variação cambial, positiva, negativa, quando de sua conversão em moeda
nacional, resulta em mero decréscimo ou acréscimo nominal do valor da participação societária, não se
podendo confundir a equivalência patrimonial como o conceito de lucro.” (AC 2003.61.00.003516- 8/SP, de
23.7.2009 - não destacado no original)
“2. A Segunda Turma do STJ firmou entendimento de que a variação positiva ou negativa do valor do
investimento em empresa controlada ou coligada situada no exterior, apurada pelo método de equivalência
patrimonial, embora influencie no lucro líquido da empresa investidora, não tem impacto nas bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL. Precedente: REsp 1.211.882/RJ.” (REsp 1236779 / PR, julgado em 16.6.2011 –
não destacado no original
Fl. 3007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.492 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720103/2019-92
7
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade foi aferida quando do exame de admissibilidade monocrático, e o
recurso foi atestado como tempestivo.
CONHECIMENTO
No que toca o conhecimento dos Recursos Especiais de divergência, acolho as lições
do Professor Doutor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, e, também, I. Conselheiro
da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
quando afirma:
“É necessário que os acórdãos comparados sejam similares entre si em relação
aos seus contornos fáticos e que essa similaridade seja aferida por meio da
presença, em ambos os julgados, dos mesmos aspectos fáticos ponderados para a
aplicação do direito em debate.
O conhecimento do recurso exige, desse modo, a identificação do direito
controvertido dentro de decisões que enveraram também pela matéria fática, o
que implica estreitar o direito controvertido em face dos mesmos aspectos
factuais considerados relevantes nos acórdãos confrontados, mas sem alargar a
possibilidade da CSRF reformar decisão recorrida quanto à sua apreciação dos
próprios fatos e provas, exceto se houver a possibilidade de serem apartadas
questões também de direito correspondentes à qualificação normativa fatos ou
valoração jurídica das provas”2
Nessa mesma ordem de ideias, vejamos também o Acórdão no 9101-006.910, de
04/04/2024, da I. Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, acompanhado por
este Conselheiro:
Como já afirmei em outras oportunidades, entendo que, para que haja a
divergência de interpretação, nem todas as circunstâncias fáticas precisam ser
similares. Na verificação da similitude, é preciso de atentar para aqueles aspectos
fáticos que importaram ao julgador na sua decisão. Isto é, não se exige identidade
fática completa entre recorrido e paradigma, mas, se algum aspecto fático foi
relevante para a decisão contida no recorrido, é preciso que o paradigma
contenha situação semelhante. Do contrário, não se poderá afirmar que os
julgadores do paradigma, diante daquele aspecto fático contido no recorrido –
que, frise-se, foi indispensável para a decisão nele contida – reformariam o
julgado.
Ou seja, não se trata de ignorar por completo os aspectos fáticos e se apegar
apenas à interpretação conferida pelos julgados ao texto da lei. Tampouco se

2 Recursos especiais no CARF: desafios práticos relacionados com a dinâmica do órgão, admissibilidade
recursal e temas divergentes / Livia de Carli de Carli Germano, Gisele Barra Bossa, Heleno Taveira Torres,
coordenação – São Paulo : Thomsom Reuters Brasil. 2024. P. 92.
Fl. 3008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.492 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720103/2019-92
8
trata de se apegar a aspectos fáticos irrelevantes para as decisões recorrida e
paradigmática, exigindo similitude em pontos que não foram determinantes para
o resultado do julgamento. Mas, sim, de verificar se algum aspecto fático foi
decisivo para o entendimento contido no recorrido e, se sim, exigir que o
paradigma contenha aspecto similar.
Pois bem.
O caso analisado pelo Acórdão Recorrido foi assim descrito no TVF (fls. 2094/2123):
2.3. DA RECONSTITUIÇÃO DOS FATOS.
I. Inicialmente, o grupo Vivendi/GVT possuía a seguinte configuração (VIVENDI,
SIG 108 e SIG 72 localizados na França, GVT BV localizada na Holanda, as demais
localizadas no Brasil):

II. Em 22/12/2010, a SIG 72 adquire as ações da GVT detidas pela GVT BV
Fl. 3009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.492 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720103/2019-92
9

III. Em 28/12/2011, a VIVENDI transfere suas ações da VCB para a SIG 108:

IV. Em 02/09/2013, a GVT HOLDING incorpora a VTB e em 03/09/2013, a GVT
incorpora a GVT HOLDING:
Fl. 3010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.492 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720103/2019-92
10

V. Em 09/01/2014, a empresa VCB passou a se chamar GVT PAR:

VI. A seguir, a situação anterior à aquisição do grupo GVT pela
TELEFÔNICA(organograma encaminhado pela empresa, à fl. 16):
Fl. 3011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.492 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720103/2019-92
11

VII. Em 28/05/2015, a TELEFÔNICA adquire a GVT PAR e a GVT das subsidiárias da
VIVENDI, mediante parcela em dinheiro:

VIII. Na mesma data, a TELEFÔNICA adquire as ações remanescentes da SIG 108,
mediante permuta de ações, conforme abaixo:
Fl. 3012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.492 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720103/2019-92
12

Já no caso do Acórdão Paradigma, o caso ali analisado referia-se à aquisição das
atividades do “grupo” HSBC no Brasil (Banco HSBC e HSBC Serviços) pelo Banco Bradesco S/A,
conforme abaixo relatado:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em face do BANCO
BRADESCO S/A, através do qual se está a exigir Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte – IRRF incidente sobre ganho de capital apurado por investidor não
residente no país. O crédito tributário constituído importou em R$
1.609.382.091,98 (um bilhão, seiscentos e nove milhões, trezentos e oitenta e
dois mil, noventa e um Reais e noventa e oito centavos), já incluídos a multa de
ofício, aplicada no patamar de 75% (setenta e cinco por cento) e os juros
moratórios devidos até o momento da lavratura do auto de infração. Por bem
refletir os fatos que envolvem o presente processo, reproduzo o Relatório da
decisão recorrida naquilo que é essencial para a compreensão da matéria em
apreço (v. e-fls. 1.351/1.382):
A fiscalização contextualiza a operação ensejadora do ganho de capital,
bem como a fundamentação legal da lavratura, nos seguintes termos:
“Em 01/07/2016, o Banco Bradesco S.A. concluiu a aquisição das
companhias HSBC Bank Brasil S.A., CNPJ 01.701.201/0001-89 e
HSBC Serviços e Participações Ltda., CNPJ 62.448.162/0001-44,
localizadas no Brasil, que tinham como sócias as pessoas jurídicas,
sediadas no exterior, HSBC Latin America Holdings (UK) Limited e
HSBC Investment Bank Holdings B.V.). (...)
De forma consistente com as disposições contidas no art. 18 da Lei
no. 9.249, de 1995, a IN SRF no 2008, de 2002, prevê que a alienação
de bens e direitos situados no Brasil realizada por não residente
sujeita-se às normas aplicáveis às pessoas físicas residentes no
Brasil: (...)
Fl. 3013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.492 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720103/2019-92
13
A Instrução Normativa SRF no 407, de 17 de março de 2004, ao
dispor sobre a tributação dos ganhos de capital auferidos por
residente ou domiciliado no exterior, estabelece a incidência do IRRF
à alíquota de quinze por cento sobre os rendimentos de ganho de
capital por pessoa jurídica domiciliada no exterior e determina
quem são os responsáveis pela retenção e recolhimento do tributo:
(...)”
A fiscalização aponta que o Banco Bradesco apresentou o seguinte quadro
relativo à apuração do ganho de capital dos investidores não residentes no Brasil
detentores de participação societária no Banco HSBC e HSBC Serviços:

Ao apreciar tais informações, a fiscalização conclui que o Banco Bradesco teria
incorrido em incorreção ao apurar o custo de aquisição dos investimentos
efetuados pelos investidores estrangeiros (a impropriedade decorreria de
equívoco na conversão/atualização de valores em dólares e outras moedas
estrangeiras para Reais, em desacordo com a legislação fiscal).
Para efetuar o cálculo escorreito do ganho de capital, a fiscalização solicitou que o
Banco Bradesco apresentasse o custo dos investimentos em seus valores originais
em Reais. O Banco Bradesco atendeu tal intimação e, em decorrência dos dados
fornecidos, a fiscalização verificou que “os investimentos realizados correspondem
a aportes diretos dos sócios e a reinvestimentos dos resultados das empresas,
correspondendo ao valor do capital social das companhias na data de alienação,
como segue: HSBC Bank S/A = R$ 9.562.338.016,00 e HSBC Serviços S/A = R$
633.626.027,38”. (grifamos)
(...)
Inconformada com o lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a impugnação
de e-fls. 739/768, através do qual aduz o seguinte (segundo o Relatório da decisão
recorrida):
No tocante ao custo do investimento da HSBC Latin America no Banco HSBC
e no HSBC Serviços, aponta o Impugnante que tais investimento seria
refletidos exclusivamente em moeda estrangeira, pois corresponderiam a
“investimentos e reinvestimentos realizados e registrados em moeda
estrangeira - conforme se verifica da análise dos Registros Declaratórios
Eletrônicos – Investimento Estrangeiro Direto (“RDE-IED”) de cada uma das
Fl. 3014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.492 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720103/2019-92
14
sociedades”. Destaca-se que, conforme o Anexo I da Resolução CMN no.
3.844/2010, “em relação aos reinvestimentos realizados pelo HSBC Latin
America no Banco HSBC Brasil e no HSBC Serviços, em razão da
capitalização dos lucros distribuídos por essas sociedades, a legislação
expressamente dispõe que referidas operações devem ser registradas de
acordo com a moeda do país para o qual poderiam ter sido remetidos”.
O Impugnante colaciona a sua peça defensiva um quadro a seguir
reproduzido, o qual abarca as informações constantes do RDE-IED de cada
uma das sociedades (Banco HSBC Brasil e HSBC Serviços):
(...)
O procedimento adotado pelo Impugnante para a apuração do ganho de
capital do HSBC Latin America, em Reais, teria sido o seguinte:
1. Conversão dos valores indicados em outras moedas estrangeiras
no RDE-IED para USD;
2. Posterior a conversão dos valores obtidos em USD para Reais,
observada a regra prevista no artigo 3o da Lei 10.305/01, o que
resultou na apuração de custo de aquisição dos investimentos no
Banco HSBC Brasil e no HSBC Serviços no valor de R$
13.950.448.794,54 e R$ 693.648.581,55, respectivamente
Como visto, ainda que se tratem de casos relativos a aquisições de investimentos
localizados no Brasil e detidos por empresas estrangeiras (não residentes), que, em princípio,
poder-se-ia admitir similitude entre os casos comparados, o fato que entendo gerar uma
dissimilitude importante encontra-se no cerne da discussão. Qual seja: Como os custos de
aquisição foram gerados ou apurados.
No caso do Acórdão Paradigma, para fins de apuração do custo de aquisição a
fiscalização utilizou basicamente os dados do RDE-IED em reais (fornecidos pela autuada). Tais
valores correspondiam aos recursos investidos diretamente pela empresa investidora, e também
pelos lucros auferidos em reais reinvestidos, que teriam sido convertidos em USD pelo Bradesco.
Vejamos o que constava do Acórdão de Impugnação daquele caso e transcrito no Acórdão
Paradigma:
Fl. 3015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.492 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720103/2019-92
15

Já no voto vencedor do Acórdão Paradigma, temos:
(...)
A partir dos documentos apresentados pela própria Recorrente, concluiu a
Fiscalização e a Autoridade Julgadora de primeira instância que os investimentos
realizados corresponderiam aos aportes diretos dos sócios e a reinvestimentos
dos resultados das empresas e, ainda, que tais valores corresponderiam ao valor
do capital social das companhias na data de alienação. Ou seja, o capital social das
empresas alienadas foi adotado como custo de aquisição a partir das informações
prestadas pela própria Contribuinte, em intimação específica para que indicasse o
custo de aquisição dos investimentos; e esse capital social corresponde
exatamente aos valores investidos e reinvestidos constantes dos Registros
Declaratórios Eletrônicos de Investimento Externo Direto (RDE-IED) também
informados pela própria Contribuinte.
Fl. 3016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.492 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720103/2019-92
16
No Acórdão Recorrido, de outro lado, o custo de aquisição do investimento
localizado no Brasil (GVT) originou-se em transação realizada fora do território nacional, entre
partes igualmente não-residentes, não representando ingresso de recursos estrangeiros no
território nacional, e tampouco reinvestimento de lucros auferidos em reais convertidos em
moeda estrangeira. O decisão ora atacada centrou-se na conversão do valor de aquisição realizada
originalmente em Euros, em Reais (“...discussão acerca da correta taxa de câmbio a ser utilizada
no caso concreto”). Vejamos excertos (grifos e negritos no original):

Importante consignar ainda que a DRJ apresenta um novo argumento para
resguardar o lançamento, a suposta não comprovação dos custos de aquisição
por documentação hábil e idônea.
Contudo, sem muito me delongar sobre esta matéria, analisando o Termo de
Verificação Fiscal, verifica-se que não há questionamentos acerca da composição
dos custos de aquisição, de sorte que tais considerações do ilustre julgador de
primeira instância se qualificam como verdadeira inovação na acusação fiscal, o
que encontra óbice no art. 146 do CTN que veda a alteração de critério jurídico,
bem como no art. 59 do Decreto n. 70.235/72, configurando-se verdadeira
ofensa à ampla defesa e ao contraditório.
E, ainda que se analisasse o mérito da questão, pôde-se observar que o
recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório, juntando também em sede
recursal os documentos probantes do custo de aquisição e devidamente
traduzidos (acordo de aporte de títulos), às efls. 2730 e ss, e que, em minha
leitura, demonstra a comprovação dos valores das operações.
De qualquer forma, entendo que tal capítulo da decisão recorrida é nulo, não
podendo gerar efeitos para fins deste julgamento. Nesse caso, adoto como
premissa fática as definições estabelecidas no TVF, desconsiderando, portanto,
os argumentos aduzidos no Recurso quanto à validade das operações e as
comprovações dos custos de aquisição, uma vez que tais elementos não foram
questionados pela fiscalização.
Apesar disso, registre-se que ainda resta pendente de análise a discussão acerca
da correta taxa de câmbio a ser utilizada no caso concreto.
Assim, quanto à discussão da correta utilização da taxa de câmbio, entendeu o
relator do Acórdão Recorrido, que se aplica ao caso o art. 18, da Lei no 9.249/1995 que “determina
que o canho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior será apurado de acordo
com as regras aplicáveis aos residentes”. Ou seja, e em apertada síntese, se a origem dos
recursos que formam o custo de aquisição foi em moeda estrangeira, o ganho de capital deve ser
apurado na mesma moeda3. Encontrado o ganho em moeda estrangeira, converte-se tal valor em

3 Lembrando-se que a moeda estrangeira padrão para tal apuração é dólar. Se a aquisição tiver sido
originária em outra moeda, deve-se converter tal moeda em dólar.
Fl. 3017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.492 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720103/2019-92
17
reais. Se originários em moeda nacional, os ganhos serão apurados igualmente em moeda
nacional, sem necessidade de conversão de moedas.
De igual modo, nada se observa sobre discussão de tributação de variação cambial,
tal qual como discutido no Acórdão Paradigma.
Por fim, outro aspecto merecedor de nota e que afasta os Acórdãos comparados é o
fato de no Acórdão Paradigma haver análise específica da Solução de Divergência COSIT no
16/2013 utilizada como base do lançamento tributário, a chancelar um exercício de exegese no
sentido de uma revogação (tácita) da Portaria MF no 550/94, discussão essa inexistente no
Acórdão Recorrido. Vejamos passagem no Acórdão Paradigma:
Também resta patente, bastando para tanto um exercício mínimo de exegese, o
acerto da Solução de Divergência COSIT no 16/2013 ao dispor que tanto o art. 33
da Lei no 7.713/88, quanto a Portaria MF no 550/94 (que a regulamentava) foram
revogados pela legislação superveniente já citada alhures. Em assim sendo,
patente a incorreção da Contribuinte ao adotar a cotação do dólar americano
relativa à data da alienação para apurar o custo de aquisição, quando deveria ter,
no mínimo, adotado o câmbio referente às datas em que incorridos os
investimentos e reinvestimentos.
Assim, não há nenhuma lacuna na Solução de Divergência COSIT, conforme quer
fazer crer a Recorrente, ao alegar que referida norma não teria estipulado a taxa
aplicável para a conversão do custo de aquisição; isso porque a conclusão é clara
e absolutamente lógica, pois ao prever a apuração do custo de aquisição e do
valor de alienação em Reais, não há outra solução senão aplicar as taxas de
conversão relativas às datas em que ingressados os recursos estrangeiros, seja do
investimento inicial, sejam dos reinvestimentos posteriores (se existentes).
Portanto, ainda que eventualmente tenham sido utilizados alguns dispositivos legais
coincidentes, tratam-se de circunstâncias fáticas totalmente diferentes, não se podendo afirmar
que o Colegiado do Acórdão Paradigma reformaria o que restou decidido no Acórdão Recorrido,
impedindo, dessa forma, o conhecimento do Recurso Especial.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 3018
DF CARF MF
Original